Tribunal: STF
Processo: Rcl 88313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim/SC em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5000471-58.2021.8.24.0063), que teria negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Giovana Martins Damas apresentou em 15 de março de 2021 ação judicial intitulada “Ação Ordinária para Fornecimento de Medicamento com pedido de Tutela de Urgência” tão somente contra o Município de São Joaquim, ora reclamante, objetivando o fornecimento do seguinte medicamento para uso contínuo: a) Insulina Basaglar Caneta 100 Ui/ml. 



    Contudo, observa-se que referido medicamento está inserido na política pública do SUS, especificamente no Grupo 1A de financiamento, sendo de responsabilidade da União o seu financiamento, bem assim ao Estado de Santa Catarina a obrigação de dispensar o fármaco – fato reconhecido na decisão monocrática e no acórdão do evento 19. 



    A sentença do evento 96 dos autos de primeiro grau entendeu por julgar procedentes os pedidos autorais – julgamento após a conclusão do Tema n. 1.234/STF, de modo que condenou o ente público municipal ao fornecimento do referido medicamento, ainda que a responsabilidade de financiamento e disponibilização não seja do ente público municipal. 



    O Município de São Joaquim apresentou recurso de apelação com fundamento nos Temas 6 e 1234 STF e súmulas vinculantes ns. 60 e 61, notadamente considerando que a modulação dos efeitos do Tema 1234 foi tão somente quanto à competência, não abrangendo o custeio e distribuição – consta especificamente do acórdão do STF no referido tema que os demais itens serão de aplicação imediata, tão somente a competência é que não seria alterada aos processos anteriores. 



    [...]



    No entanto sobreveio a decisão monocrática e posterior acórdão do evento 19 dos autos de segundo grau, objeto desta reclamação, o qual houve por certo manter incólume a sentença de primeiro grau, sob fundamento da solidariedade entre os ente públicos na obrigação de prestar os serviços de saúde bem assim pela distribuição desta ação judicial previamente ao Tema 1234, momento em que a parte autora poderia escolher contra quem poderia litigar. 



    [...]



    De tal forma, em vista da argumentação acima realizada, tem-se que o acórdão do evento 19 deve ser cassado por afrontar diretamente as súmulas vinculantes ns. 60 e 61, para afastar a condenação do Município de São Joaquim do dever de custeio e fornecimento do medicamento Insulina Basaglar, porque se trata de medicamento incorporado ao SUS e identificado no Grupo de financiamento 1A do CEAF.”



    Ao final, requer seja “julgado procedente a presente relação para os fins de ser cassado, ao final, o acórdão do evento n. 19 da apelação n. 5000471- 58.2021.8.24.0063 em trâmite perante a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a qual determinou ao ente público municipal a responsabilidade financeira e de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS no Grupo 1ª do CEAF, o que representa violação das súmulas vinculantes ns. 60 e 61, de modo a determinar, por conseguinte, que nova decisão seja proferida com a observância obrigatória e integral dos precedentes vinculantes ora invocados”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, e do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, bem como nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61, cujo teor reproduzo abaixo:



    “SV 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “SV 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de São Joaquim/SC, por meio da qual a parte ora beneficiária pretende a concessão do medicamento “Insulina Basaglar® 100Ui/ml (insulina glargina)”, 3 canetas por mês, para tratamento de diabetes mellitus tipo 1 (CID 10 - E10.9). 



    O Tribunal reclamado negou provimento ao Agravo de Interno interposto pelo ora Reclamante, mantendo, por conseguinte, a sentença condenatória, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. 



    PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA APROVISIONAMENTO DE FÁRMACO, AJUIZADA EM 15/03/2021. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 1.100,00. 



    OBJETIVADA DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO INSULINA BASAGLAR® 100UI/ML (INSULINA GLARGINA) PARA O TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID 10 - E10.9) NA REQUERENTE. 



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A COMUNA A DISPONIBILIZAR O REMÉDIO ALMEJADO. 



    JULGADO MONOCRÁTICO NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. 



    INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM/SC. 



    DENUNCIADA INOBSERVÂNCIA AO PARADIGMA ESTABELECIDO PELO STF NO TEMA N. 1.234, ANTE A DEFINIÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELO CUSTEIO E DISPENSAÇÃO DE TERAPÊUTICA PADRONIZADA À REDE DE SAÚDE PÚBLICA. 



    LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. INTENTO BALDADO. 



    POSSIBILIDADE DO RESSARCIMENTO PELA UNIÃO QUANTO AO APROVISIONAMENTO DO FÁRMACO, QUE DEVE SER POSTULADO ADMINISTRATIVAMENTE OU EM DEMANDA PRÓPRIA. 



    PRÉ-REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA SUPREMA CORTE, PONTUALMENTE OBSERVADOS. 



    PRECEDENTES. 



    “Cabe ao demandado o dever de buscar o ressarcimento de eventual dano sofrido devido à omissão e responsabilidade do ente federativo em ação própria ou administrativamente”. (TJSC, EDcl em Apelação Cível n. 0312082-10.2015.8.24.0005, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 16/09/2025). 



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDoc. 12)



    Destaco os fundamentos relevantes apresentados no voto condutor: 



    “Cuida-se de Agravo Interno interposto por Município de São Joaquim/SC, em objeção à decisão unipessoal do signatário que negou provimento à Apelação Cível n. 5000471-58.2021.8.24.0063, entreposta contra a sentença prolatada pelo magistrado Ronaldo Denardi - Juiz de Direito titular da 2ª Vara da comarca de São Joaquim -, que na Ação Ordinária (aprovisionamento de fármaco) n. 5000471-58.2021.8.24.0063 ajuizada por Giovana Martins Damas contra a comuna, julgou procedente o pedido, condenando a municipalidade "a fornecer à autora, pelo tempo que se fizer necessário, o medicamento Insulina Basaglar Caneta 100 Ui/ml".



    [...]



    O Município de São Joaquim/SC argumenta que "neste caso em específico, ainda que ajuizado previamente ao Tema 1234/STF, incidem os critérios, definições e os fluxos fixados nos acordos interfederativos. Contudo, observa-se que a decisão recorrida - apesar de reconhecer o conteúdo do Tema 1234/STF bem assim que o medicamento solicitado está inserido no Grupo 1A do CEAF - afastou a responsabilidade da União e manteve a determinação de financiamento pelo Município de São Joaquim, sob fundamento do Tema 793/STF e por se tratar de ação judicial ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1234/STF". 



    [...]



    É fleumática a série de julgados de nossa Corte, reconhecendo que "o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre os Municípios, o Estado e a União, conforme o disposto nos artigos 23, inciso II, 196, 197 e 198, da Constituição Federal, bem como na legislação pertinente, referente à Lei Orgânica do SUS n. 8.080/90, e a parte pode propor a ação contra qualquer dos referidos obrigados, nos termos da legislação civil, mas cabe ao Juízo determinar qual dos entes federativos deverá arcar com os custos do fornecimento do tratamento médico, na medida de sua responsabilidade, conforme as regras de divisão de competências, e, por conseguinte, fazer o ressarcimento do dispêndio feito por aquele que prestou a reclamada assistência à saúde". (TJSC, Apelação Cível n. 5021755- 74.2024.8.24.0045, Terceira Câmara de Direito Público, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 09/09/2025).



    [...]



    Todavia, ainda que a responsabilidade pela disponibilização do medicamento objeto seja da Fazenda Pública Federal, e a dispensação incumbência do Executivo Estadual, eles não figuram no polo passivo da demanda. 



    Contudo, a referenciada ausência não exonera a comuna de garantir a manutenção da vida e saúde de Giovana Martins Damas, já que "os entes federativos têm o dever solidário de assegurar à população o efetivo atendimento da saúde e, no caso, a autora escolheu demandar [...] o Município. Assim, "sendo solidária a obrigação, cabe ao ente demandado judicialmente prover o fornecimento do medicamento, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde" (REsp 1805886/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 23-5-2019)". (TJSC, Apelação Cível n. 5003199-26.2025.8.24.0033, rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público, j. monocrático em 18/09/2025).



    [...]



    Sendo assim, não está sendo afastada a responsabilidade do ente público responsável pela disponibilização do fármaco.” (eDoc. 11)



    Assim, é possível assentar que em relação ao medicamento “Insulina Basaglar® 100Ui/ml (insulina glargina)”, registrados na ANVISA, incorporado às políticas do SUS, integrante do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) e categorizado no Grupo de Financiamento 1A, incide o entendimento presente no enunciado da Súmula Vinculante 60, que dispõe que “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.



    Em resumo, tratando-se de medicamento registrado e incorporado ao SUS, incide a tese firmada no item 6 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, que assim estabelece:



    “6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.”



    O fluxo de incorporados CEAF constante do acórdão que julgou o Tema 1.234-RG estabelece que os medicamentos do Grupo 1A têm o seu financiamento e aquisição realizados pela União; a programação e distribuição operados pela União ou Estado e, por fim, a sua dispensação pelo Estado.



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada, com base no princípio da solidariedade dos entes federativos, imputou ao Município a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento cuja dispensação é atribuída, exclusivamente, ao Estado, não havendo participação ou ingerência do Município no fluxo administrativo atinente a sua respectiva concessão, há clara violação aos parâmetros de controle ora suscitados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 5000471-58.2021.8.24.0063) e determinar que outra decisão seja proferida com a observância dos termos da Súmula Vinculante 60, bem como dos parâmetros estabelecidos por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Joaquim/SC e ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente